Tribunal: TJES
Processo: 0002060-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002060-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior.

A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária (CC, arts. 405 e 406).

No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre valores descontados indevidamente incide desde o efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando então aplica-se apenas a taxa SELIC.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0002060-79.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
: MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA

EMBARGAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA em razão do v. Acórdão (id
8163722
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso para dar
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO VINCULADO A CONTA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.

Impugnada a assinatura aposta no contrato, e não comprovada sua autenticidade, não há como se convalidar o referido negócio jurídico, devendo, portanto, a Instituição Bancária, restituir as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da Apelante para a amortização do empréstimo em questão.
3.
A cobrança das prestações mensais efetuadas pela Instituição Financeira ocorreram antes do precedente acima (a partir do ano de 2017 - antes de março/2021), de modo que a aplicação da repetição de indébito em dobro,
in casu
, requer a existência de má-fé
, o que não vislumbro.
4.
A não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.
5.
Sentença reformada. Recurso provido.

Nas razões recursais (id 8393518) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão acerca da incidência de atualização dos valores descontados indevidamente e da indenização por danos morais, bem como a fixação de honorários advocatícios.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, este órgão Colegiado conheceu do recurso para dar a ele provimento e, por conseguinte, reformou a sentença para:
(1)
Declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes;
(2)
Condenar a Instituição Bancária a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelante, descontando os valores depositados em conta-corrente;
(3)
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A despeito, contudo, não se manifestou acerca da incidência dos juros moratórios e correção monetária, razão pela qual passo a análise.

Quanto ao índice dos juros de mora e de correção monetária, considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, em relação ao valor do dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406).

No que concerne ao dano moral, deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do último desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406)
.

Por fim, condeno a Instituição Bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar a Instituição Bancária (
BANCO BMG S/A)
(1)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic;
(2)
devolução dos valores descontados indevidamente,
incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406). Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração com efeitos integrativos.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.